Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MÃE E FILHO ENFERMOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, da LEP.

2. Segundo informação extraída do Relatório da Seção Psicossocial, os irmãos do sentenciado residem no Distrito Federal, e, portanto, não há obstáculos para que eles cuidem da própria genitora, sendo este um dever de todos os filhos. Ademais, não há evidencias de que a mãe enferma necessite de constante acompanhamento. Consta, ainda, que a mãe do sentenciado é aposentada e possui imóvel próprio, no qual reside juntamente com a companheira e o filho do apenado, sendo certo que a criança recebe os cuidados necessários da mãe. Portanto, não há evidências de que a família do agravante se encontra em situação de vulnerabilidade, que dependa exclusivamente de seu amparo.

3. Conforme consignado na decisão recorrida, a situação do agravante não está abrangida pelo Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, porquanto ele não alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto até 30/06/2021.

4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.